Tribunal: STF
Processo: ARE 1499466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ABONO SALARIAL INCORPORADO TARDIAMENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº. 95/2015. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVO. DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O autor é investigador de polícia, integrando o quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos do art. 29, II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 22 de 1994. Em sua inicial, alega que teve assegurado pela Lei Complementar n. 95/2014 a incorporação gradual, ano a ano, do abono salarial no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) ao seu vencimento-base. Ocorre que o Estado desrespeitou o que determina a lei, pois incorporou a porcentagem referente ao abono salarial que deveria ter sido implementada no mês de novembro/2016 somente em abril de 2018, bem como efetuou a incorporação que deveria ter sido realizada no mês de novembro de 2017 apenas em dezembro de 2018, ocasionando assim diversas perdas financeiras à Autora. Diante dos prejuízos apontados, a autora ajuizou a presente demanda, na qual requer o pagamento retroativo dos valores devidos, somando a importância de R$ 40.814,56 (quarenta mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).



    2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a pagar os valores retroativos referente ao abono salarial do autor conforme determina a LC 95/2014, com juros e correção monetária nos termos da fundamentação. Segundo o magistrado, em que pese o argumento do requerido, a limitação financeira não pode servir de justificativa para suplantar direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor, como é o caso da incorporação do abono salarial prevista na LC 95/2014.



    3. Irresignado, o reclamado interpôs recurso (id. 4593602) alegando, resumidamente, a superveniente perda do interesse processual em razão do recente acordo celebrado entre Estado e Sindipol, a inexistência de prejuízo considerando que a ausência de redução salarial, a necessidade de aplicação sistêmica das normas de remuneração do serviço público art. 37, X e 169, §1º da Constituição Federal e a ausência de disponibilidade orçamentária. Nesse sentido, pugna pela improcedência total da ação.



    4. Contrarrazões apresentadas no id. 4593607 em que pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Recebo o recurso interposto em duplo efeito, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    7. Não merece reforma a sentença vergastada.



    8. A decisão de origem deve ser mantida, tendo em vista que o autor comprovou nos autos o direito pleiteado, qual seja, que recebeu a incorporação do abono salarial somente a partir do mês de dezembro de 2018, no entanto deveria tê-lo recebido a partir de novembro de 2017. Por outro lado, o recorrente confessou a impossibilidade de pagar aos servidores aos públicos da polícia civil o abono salarial estipulado na Lei Complementar 95/2014, ao argumento de que existem limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de disponibilidade orçamentária e financeira.



    9. Porém, não se justifica o não pagamento dos valores determinados na decisão do juízo de origem, pois o Poder Público não pode usar como obstáculo ao pagamento de verbas previstas em lei a existência de crise econômica, escusando-se de cumprir o direito do servidor público. Também não assiste razão ao recorrente a extinção da ação em razão do acordo firmado com o sindicato representativo da categoria, uma vez que assiste ao autor o direito de buscar as verbas não transacionadas no referido acordo.



    10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios termos e fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9.099/95). O recorrente é isento do pagamento de custas processuais, todavia, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37; 60, § 4º, III; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente